Tribunal: TJMT
Processo: 1022238-18.2020.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022238-18.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), LAUDENIR ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 003.014.441-88 (RECORRENTE), ELDON FRANCISCO FELIPE (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ART. 121, §2.º, INC. IV, DO CÓDIGO PENAL – PRONÚNCIA –
IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA
–
1.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – ALEGADA A OCORRÊNCIA DE LEGÍTIMA DEFESA [REAL OU PUTATIVA] – IMPROCEDÊNCIA – PRESENTES A PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E OS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO COMPROVADA CABALMENTE – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – PREVALÊNCIA DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
– FATO QUE DEVE SER SUBMETIDO AO JUIZ NATURAL DA CAUSA –
2.
REQUERIDA A EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO É MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E ENCONTRA RESPALDO NO CONJUNTO INDICIÁRIO DOS AUTOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, estando presentes a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria do crime doloso contra a vida, bem assim, não se vislumbrando prova cabal quanto à alegada legítima defesa – como se dá na hipótese – é descabida a absolvição sumária do recorrente, pois, em casos tais, a dúvida deve ser submetida ao Tribunal do Júri, com fulcro no princípio do
in dubio pro societate
e por força do comando constitucional expresso no art. 5.º, inc. XXXVIII,
d,
da CF.

2.
O decote da qualificadora, nesta fase processual, só é possível quando for manifestamente improcedente, ou seja, sem qualquer arrimo no lastro probatório dos autos, caso contrário, havendo indícios mínimos quanto à possibilidade da presença do tipo penal derivado, este deve ser mantido a fim de que seja apreciado pelo órgão constitucional competente, qual seja, o Conselho de Sentença.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

LAUDENIR ALVES DE OLIVEIRA

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
LAUDENIR ALVES DE OLIVEIRA
em face da r. decisão de ID
63749194,
proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação penal n.º 0002999-38.2006.8.11.0064 – Código 306074,
pronunciou-o
como incurso nas sanções do
art. 121, §2.º, inc. IV, do Código Penal
, a fim de ser submetido a julgamento perante o eg. Tribunal do Júri.

Nas razões recursais de ID
63749203 e ID 63749205
, o recorrente, assistido pela Defensoria Pública do Estado, almeja a
absolvição sumária
com fulcro no art. 415, inciso IV do Código de Processo Penal, ao argumento de que

as provas coligidas ao feito demonstraram a presença da excludente de ilicitude da
legítima defesa, tanto na modalidade real como na forma putativa
; ao que agrega o pedido subsidiário de

afastamento da qualificadora
referente ao recurso que impossibilitou ou dificultou a defesa da vítima, por ser

manifestamente improcedente.

Em contrarrazões vistas no ID
63749206 e ID 63749208
, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e manifesta-se pelo desprovimento do
stricto sensu
.

Na fase do art. 589 do Código de Processo Penal, o d. magistrado singular

manteve o r. édito impugnado, pelos seus próprios fundamentos, consoante se depreende da decisão registrada no ID
63749209
.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
67409478
, opinou pelo
desprovimento
da irresignação.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, inc. I, da Lei Complementar n.º 80/1994.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
à finalidade colimada, razões pelas quais, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,

CONHEÇO
do
stricto sensu
.

Verte da denúncia que, na data de
12/02/2006
, por volta das 14h, em frente ao estabelecimento comercial denominado “Bar da Baixinha”, na cidade de Rondonópolis-MT, o ora recorrente
LAUDENIR ALVES DE OLIVEIRA
, vulgo ‘Nego’,
matou

Eldon Francisco Felipe
por meio de 3 (três) disparos de arma de fogo, os quais atingiram a vítima nas costas.

Segundo a narrativa do órgão acusatório, os envolvidos no fato delituoso possuíam amizade desde a infância, a qual estava abalada após suspeitas de que a vítima seria a autora do crime de furto ocorrido na residência do ora recorrente.

Nesse contexto, na data do fato, ao se encontrarem no estabelecimento comercial acima referido, as partes iniciaram uma discussão e, quando a vítima se virou de costas para entrar no veículo automotor de um amigo, o recorrente teria sacado a arma de fogo que trazia consigo, efetuando os disparos.

Diante desse fato,
LAUDENIR ALVES DE OLIVEIRA
foi
denunciado
e
pronunciado
pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2.º, inciso IV do Código Penal, contexto este em que ora exsurge inconformado
perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves e pertinentes digressões, passo à análise individualizada das teses recursais.

1.

Da pretendida absolvição sumária
– tese de legítima defesa:

Como é cediço, a pronúncia constitui decisão de mera
admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja
prova da materialidade
do crime e
indícios
suficientes
da autoria ou participação delitivas
, consoante dispõe o art. 413, §1.º do Código de Processo Penal.

Ademais, é certo que os crimes dolosos contra a vida se sujeitam, por força de expressa determinação constitucional, a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri [art. 5º, inciso XXXVIII, alínea
d
] e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss), com a finalidade de assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja invariavelmente submetida à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que se evidencie, antes, a provável prática de um delito da sua competência.

O rito bifásico tem início com a instrução preliminar ou
iudicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe, como dito, ao exame da admissibilidade da acusação, mediante um
juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos
e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na
pronúncia
do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na
impronúncia
ou na
absolvição sumária
, ou mesmo na
desclassificação
da infração penal.

Assim, acaso se convença da
materialidade
do fato e da existência de
indícios
suficientes
de autoria
do crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o julgar incurso, inclusive com as qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Nesse momento, os “indícios suficientes” devem ser compreendidos como um
princípio de prova
capaz de situar o réu no contexto criminoso, mesmo que de maneira não plenamente segura, mas o bastante para submetê-lo ao julgamento de seus pares, únicos competentes para sanar eventuais controvérsias.

Nessa conjuntura, deve-se ter em conta que, ao prolatar um
juízo fundado de suspeita das imputações
, não compete ao magistrado singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar um convencimento absoluto no sentido de que tal agente é ou não o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Sendo assim, a
absolvição sumária
, disposta no art. 415 do CPP, somente se materializa em quatro hipóteses distintas:
a)
quando provada a inexistência do fato;
b)
se provado que o réu não é o autor do crime;
c)
quando o fato não constituir infração penal;
d)
se demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão de crime.

Além do mais, para que haja o reconhecimento de quaisquer dessas circunstâncias,
é preciso um juízo de certeza
, pois, aqui, haverá a prolação de decisão
com
julgamento do mérito, o que, além de certificar a inocência do réu, impede a submissão da causa ao seu juiz natural, que é o Conselho de Sentença.

Ou seja, o
acolhimento do pedido de absolvição sumária formulado pelo recorrente depende,
necessariamente
, da demonstração inequívoca quanto à caracterização de alguma das referidas hipóteses legais
, pois, nestes casos excepcionais, é preferível ceder espaço à análise técnica do juiz togado em detrimento da convicção dos jurados, que poderão se guiar por preconcepções e se influenciar pela atuação das partes em plenário.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, diante das provas até então produzidas,
não há como afirmar, de maneira estreme de dúvidas, que o recorrente agiu acobertado pelo manto da legítima defesa.

Com efeito, a
materialidade da infração penal
encontra-se delineada nos autos por meio do boletim de ocorrência (ID 63749980 - Pág. 3); da certidão de óbito (ID 63749486 - Pág. 2); do laudo de necropsia (ID 63749980 - Pág. 6/8); dos relatórios policiais (ID 6374997 e ID 63749985); além dos depoimentos colhidos na Delegacia de Polícia e em juízo.

No que concerne à
autoria
, denota-se a presença de indícios
suficientes
a implicar o possível envolvimento de
LAUDENIR ALVES DE OLIVEIRA
no ilícito, pois,
tanto no inquérito policial quanto sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, admitiu que, na data do fato, efetuou três disparos de arma de fogo contra a vítima, justificando ter sofrido ameaças de morte por parte desta, motivo pelo qual acreditava que o ofendido atentaria contra a sua vida
(ID 63749486 - Págs. 3/5 e ID
63749211 - Pág. 4).

Cumpre frisar que a confissão qualificada ressaiu parcialmente corroborada pelo
depoimento extrajudicial
prestado por
Sueli da Silva Soares
(ID 63749953 - Pág. 4), assim como pelas
declarações judiciais
das testemunhas
Lucas da Silva Soares
,
Leandro da Silva Soares
e
Wilson Alves Camargo
, à medida que todos presenciaram o crime e o exato momento em que o recorrente efetuou os disparos de arma de fogo contra
Eldon Francisco Felipe
(Relatório de Mídia de ID
63749211)
.

Entretanto, não se olvida que o centro da insurgência recursal repousa na
tese

de que, embora tenha ceifado a vida do ofendido,
o recorrente agiu em legítima defesa
, visando tão somente repelir injustas agressões.

Com efeito,
sob o crivo do contraditório
,
LAUDENIR ALVES DE OLIVEIRA
asseverou que possuía relação de amizade com a vítima, estremecida após suspeitas de que
Eldon Francisco Felipe
havia sido o responsável por um crime de furto ocorrido na residência do réu, no qual lhe foram subtraídos uma arma de fogo e dinheiro em espécie.

Sendo assim, forte na sua crença, alega ter comparecido à residência do ofendido e solicitado que devolvesse os seus pertences, com o que aquele não assentiu, e ainda negou a autoria do delito patrimonial, inclusive ameaçou de morte o recorrente, com o devido apontamento de arma de fogo em seu desfavor, dada a irresignação com a acusação que lhe fora feita.

Prossegue alegando que tais circunstâncias fizeram com que deixasse o local e buscasse meios para se defender do mal proferido, porquanto possuía o prévio conhecimento de que a vítima já havia matado outrem quando adolescente e, por essa razão, cumprido medida socioeducativa de internação, o que levou o recorrente a adquirir uma arma de fogo para a defesa própria.

Ainda de acordo com a narrativa materializada por
LAUDENIR ALVES DE OLIVEIRA
, na data do fato, o irmão do ofendido de nome
Elson
, compareceu à sua residência determinando a imediata cessação dos boatos existentes no bairro quanto à suposta autoria da vítima quanto ao crime de furto, pois, do contrário, ela o mataria com um tiro na boca. Não bastasse, passados trinta minutos, o próprio ofendido
Eldon

Francisco Felipe
compareceu à sua casa, juntamente com os cunhados
Leandro
,
Leonardo
e
Lucas
, pedindo para que comprovasse a autoria do furto ocorrido naquele imóvel, o que levou o grupo a se deslocar até o domicílio de
Hailton
, vulgo Preto, pois este teria visualizado a ação ilícita que ensejou a discórdia entre réu e vítima.

Naquela ocasião, segundo o recorrente, a testemunha
Hailton
teria declarado que, em verdade, não presenciou o crime de furto, tendo apenas presumido que
Eldon

Francisco Felipe
tivesse algum envolvimento no ilícito porque se recorda de tê-lo visto em frente à residência do recorrente após este ter saído do local para trabalhar, levando-o a crer que o ofendido fosse o responsável pelo furto da arma de fogo.

Nesse contexto, o recorrente relembrou que a vítima ameaçou
Hailton
de morte, o que lhe levou a iniciar uma discussão com os demais, a qual culminou no retorno de todos à sua casa, distante duas quadras dali.

Finaliza aduzindo que, em certo momento, um veículo de cor preta passou em frente ao local e o ocupante iniciou uma conversa com a vítima, que, a seu turno, aproveitou-se da situação para sacar a arma de fogo contra o depoente, todavia, disse ter agido com maior celeridade, logrando êxito em retirar o seu instrumento bélico da cintura e disparar contra o ofendido, tratando-se, assim, de atuação em legítima defesa.

Em alguma medida, o depoimento da testemunha
Wilson

Alves Camargo
corrobora a tese defensiva de legítima defesa, porquanto destacou a periculosidade da vítima no âmbito do bairro em que residia, assim como o seu prévio conhecimento quanto às ameaças de mortes feitas contra o ora recorrente, que, aliás, na data do fato, estava em situação de desvantagem frente ao grupo do adversário, composto por várias pessoas, uma delas armada.

Além disso, assegurou que o desenrolar do fato foi demasiadamente rápido, no entanto, pôde constatar que os companheiros da vítima somente não atiraram no réu porque este agiu com maior celeridade, ceifando a vida de
Eldon

Francisco Felipe
(Relatório de Mídias de ID
63749211)
.

Não obstante, ainda assim,
não há como afirmar,
de maneira induvidosa
, que o recorrente agiu acobertado pelo manto da legítima defesa
, porquanto presentes nos autos narrativas fáticas contrárias à versão defensiva.

Isso porque as testemunhas
Lucas da Silva Soares
e
Leandro da Silva Soares
, presentes na cena do crime, afirmaram em juízo que a vítima não trajava camiseta ao tempo do fato, sendo perceptível, pois, que não trazia consigo qualquer armamento para ameaçar a vítima.

De mais a mais, destacaram a ausência de discussão prévia entre os envolvidos, ressaltando que os disparos, na ordem de seis, ocorreram quando o ofendido caminhava em direção contrária ao recorrente e se encontrava de costas, sem chances de defesa. Outrossim, pontuaram que o primeiro tiro já foi o suficiente para o levar ao solo, de modo que nos subsequentes o ofendido já não esboçava qualquer reação contra a ação do recorrente (Relatório de Mídias de ID
63749211
).

Na mesma toada, a informante
Mirian Kely Felix dos Anjos
, companheira do réu e que se fazia presente na cena do crime, afirmou
extrajudicialmente
que diante do insucesso em sacar a arma de fogo para ceifar a vida de
LAUDENIR ALVES DE OLIVEIRA
, a vítima virou-se de costas e correu em direção contrária ao recorrente, com o objetivo de se abrigar no interior do veículo de
André
, que trafegava pela via pública naquele momento, razão pela qual os tiros a atingiram nas costas (ID
63750450 - Pág. 5).

A propósito, o ataque à vítima pelas costas também ressaiu comprovado por meio do laudo pericial de ID
63749980 - Pág. 6/8
, com o devido destaque de que o primeiro disparo atingiu-lhe o
pescoço
, especificamente a região carotidiana direita, e os
demais o tórax
, ambas classificadas como
regiões vitais do corpo humano
que, por si sós,
eivam de
incertezas
a alegada atuação em legítima defesa
, pois questionável o emprego moderado dos meios para repelir aventada injusta agressão.

Deste modo, malgrado o inconformismo do acusado diante do seu pronunciamento ao Júri Popular, concluo que a tese defensiva de que agiu em legítima defesa
trata-se de apenas uma das versões sustentadas no processo
, razão pela qual,
a priori
, a acusação em face do recorrente mostra-se
admissível
,
não havendo falar em absolvição sumária.

Mesmo porque, como se sabe, nesta fase processual,
impera o
princípio do
in dubio pro societate
, de modo que, em caso de dúvida, impõe-se
submetê-la ao crivo do Conselho de Sentença, juiz natural da causa
, a quem compete a apreciação probatória aprofundada e exauriente.

Assim sendo, diante da pluralidade de versões convalidadas pelo arcabouço probatório, incumbe ao eg. Conselho de Sentença eleger entre elas a mais verossímil, sob pena de usurpar da competência constitucional do Tribunal do Júri.

Quanto à temática, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é iterativa no sentido de que
“[...]
Na hipótese de dúvida acerca da legítima defesa durante a fase do judicium accusationis, deve o magistrado submeter à apreciação pelo Tribunal do Júri (...)
. 4. Agravo regimental improvido.”
(AgRg nos EDcl no REsp 1761586/CE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 21/06/2019). Negritei.

Outrossim, a despeito da Defesa sustentar que o recorrente atuou em
legítima defesa putativa
, visto que acreditou ter a vítima sacado uma arma de fogo para ceifar-lhe a vida, notadamente em razão das ameaças de morte pretéritas sofridas e do seu prévio conhecimento quanto à vida pregressa daquela,
subsistem elementos probatórios aptos a amparar a versão acusatória de que agiu de forma consciente e imbuído de
animus necandi
.

Consoante volvido nas linhas acimas, ainda que o apelante tenha imaginado uma situação desfavorável contra si, denota-se indícios de uso imoderado dos meios para repelir a agressão criada em sua mente, notadamente diante do excessivo número de disparos, das áreas do corpo humano atingidas, todas vitais, além do momento em que realizou o ato, isto é, quando a vítima caminhava de costas a ele, aparentemente deixando a cena do crime.

Destarte, não se vislumbra de forma incontestável que o réu agiu sem dolo, tampouco de forma moderada, a impossibilitar a absolvição sumária por erro de tipo permissivo.

A propósito, em situação semelhante, esta c. 3.ª Câmara Criminal assentou que
“a absolvição sumária com base na legítima defesa putativa necessita de prova manifestamente convincente e incontroversa de que, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, o recorrente tenha suposto situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima, o que não se revela dos autos.”
(N.U 1016236-66.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 19/02/2020) – Destaquei.

Com tais considerações,
mantenho
a pronúncia do recorrente.

2. Do pedido de afastamento da qualificadora referente ao recurso que dificultou a defesa da vítima:

Neste ponto, c
omo é cediço, a jurisprudência das Cortes Superiores é uníssona no sentido de que, na fase da pronúncia, as qualificadoras
somente podem ser afastadas quando se mostrarem manifestamente improcedentes e sem qualquer arrimo nos autos.

Isso se dá em respeito ao princípio do juiz natural, pois
, para que se efetive o decote de qualificadora no pronunciamento do réu, é imprescindível
prova plena e incontestável de sua inocorrência
, já que as dúvidas quanto à sua presença devem ser submetidas à apreciação da Corte Leiga e dirimidas pelo Conselho de Sentença, não sendo possível usurpar dos jurados o pleno exame dos fatos da causa.

Com o fito de pacificar a questão no âmbito do TJMT, a eg. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, em sede de uniformização de jurisprudência, editou o Enunciado Orientativo n.º 02, no sentido de que “
s
omente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”
(Disponível no DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017) – grifei.

No caso concreto,
a qualificadora relacionada ao recurso que dificultou a defesa da vítima

foi reconhecida pela autoridade judiciária em razão da suposta
surpresa
do ataque, notadamente porque a vítima foi atingida na parte posterior do corpo, consoante se infere do trecho em destaque,
in verbis
:

(...)
Relata a acusação que o réu utilizou do
recurso que dificultou a defesa do ofendido
, pois atingido pelas costas.

Verifica-se das provas produzidas a existência dos indícios necessários de sua ocorrência,
pois não restou devidamente comprovada a extensão da discussão ocorrida entre as partes e tampouco o efetivo comportamento do ofendido que pudesse justificar a agressão do acusado, até porque, conforme se abstrai dos depoimentos, a vítima não estava armada no momento do delito e, inclusive, foi atingida pelas costas
(laudo pericial de fls. 15/18), por um dos disparos efetuados pelo réu”.
(ID 63749195 - Pág. 5).

Com efeito, consoante volvido em linhas anteriores, as testemunhas
Lucas da Silva Soares
e
Leandro da Silva Soares
asseveram em juízo que a vítima não levava consigo qualquer armamento para materializar ataque contra outrem, evidenciando-se, outrossim, dos relatos extrajudiciais da esposa do réu, que a vítima foi atingida, ao menos uma vez, na parte posterior do corpo, quando intencionava deixar o local dos fatos.

Outrossim, ainda que tenha havia discussão prévia entre as partes, é certo que tal circunstância não desnatura o reconhecimento da qualificadora, pois, aparentemente, os disparos ocorreram ao término da contenda, quando o ofendido almejava deixar o local em que o crime ocorreu.

Destarte, a despeito dos argumentos defensivos em sentido contrário, o raciocínio exposto pelo d. magistrado de instância singela está em consonância com o acervo probatório amealhado nos autos, e também o entendimento jurisprudencial quanto à temática.

Em análise à situação semelhante a ora exposta, a c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta eg. Corte de Justiça posicionou-se no sentido de que

“existindo, por outro lado, fartos elementos a indicar que a vítima foi alvejada cinco vezes por disparos de arma de fogo na região posterior do seu corpo, de forma repentina, pelas costas e sem que tivesse tempo hábil para esboçar alguma reação, não há como se reputar equivocado o reconhecimento da qualificadora de emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima”.
(N.U 1015040-61.2019.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 06/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020) – Destaquei.

Destarte, há indícios mínimos quanto à possibilidade de
surpresa no ataque
, razão pela qual não há como concluir de plano, tal qual se pretende, pela manifesta improcedência da qualificadora do inciso IV do §2º do art. 121 do Código Penal.

Diante disso, reputo
inadmissível o decote da qualificadora
, devendo ser mantida no todo a capitulação em que pronunciado o recorrente.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por
LAUDENIR ALVES DE OLIVEIRA
, mantendo inalterada a r. decisão de pronúncia proferida
nos autos da ação penal n.º 0002999-38.2006.8.11.0064 – Código 306074.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021